Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, §2o DO CPC.
1. O fato de constar da apelação alguns argumentos dissociados dos fundamentos da sentença não configura, apenas por isto, violação ao princípio da dialeticidade se os demais argumentos enfrentam as razões de decidir, apontando desacerto do juízo de origem. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
2. Em face do princípio da duração razoável do processo (art. 6o do CPC), de relevo constitucional, admite-se suspensão do procedimento somente em hipóteses excepcionais (art. 313 do CPC). 2.1. Argumento de dificuldade de locomoção de propostos e advogados não é motivo para suspender o andamento processual, visto que as audiências de julgamento deste Tribunal vem ocorrendo virtualmente, o que torna desnecessário deslocamento dos sujeitos do processo. 2.2. Igualmente insubsistente o pedido de suspensão fundado em crise no setor de transporte aéreo decorrente de pandemia: além de desnecessidade do deslocamento, pedido desacompanhado de documentos no sentido da alegação. Se a pandemia é fato notório, a afetação econômica das partes nem sempre o é, mera alegação que não pode se sobrepor ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636331/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 210), não afastou por total a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre passageiro e companhia aérea que envolvam viagem internacional. A tese firmada foi no sentido de que, considerando os critérios cronológico e da especialidade, as regras das Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor quanto aos limites da indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais. 3.1. No referido julgado ainda restou consignado que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre companhia aérea e o passageiro para fins de transporte internacional é de natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do CDC. 4.1. A responsabilidade civil da companhia aérea deve ser aferida a partir da sistemática do Código de Defesa do Consumidor, e, caso configurada, observado o limite indenizatório para dano material definido nos tratados internacionais ratificadas pelo Brasil (Convenções de Varsóvia e Montreal).
5. As causas excludentes de responsabilidade definidas na Convenção de Montreal se aplicam somente à hipótese de indenização decorrente de morte ou lesões a passageiros (artigo 21), não havendo previsão semelhante quanto à reparação por extravio de bagagem (artigo 22).
6. A empresa aérea tem obrigação de transportar o passageiro, bem como seus pertences, de forma íntegra e segura, e no tempo convencionado, até seu destino final; logo, comprovado o extravio da bagagem do passageiro, configurada a indiscutível falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, a responsabilidade civil por prejuízos materiais e extrapatrimoniais causados ao consumidor. 6.1. No caso, a companhia aérea (ré) não nega o extravio da bagagem dos autores durante a viagem contratada para Johanesburgo, África do Sul, além de documentos suficientes no sentido. E, na falta de seus ítens pessoais e da negativa da ré em prestar ajudar de custo, os autores compraram o que ndispensável durante os três primeiros dias de viagem (ítens básicos de higiene e roupas), gasto de R$2.374,03 (dois mil trezentos setenta e quatro reais e três centavos) demonstrado por recibos de pagamento e fatura de cartão de crédito, valor que não ultrapassa o limite definido nas convenções internacionais – 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque (artigo 22, item 2 da Convenção de Varsóvia), valor esse que equivale a R$5.940,00. 6.2. A conduta da empresa aérea, insuficiente a coibir o extravio da bagagem dos autores quando se dirigiam a outro país (África do Sul) por três dias ensejou ofensa à dignidade dos consumidores. A situação ainda desencadeou uma série de percalços e constrangimentos para ambos os autores, dentre os quais: impossibilidade de uso de pertences e ítens pessoais, passeios de Safári sem roupa adequada, crise de rosácea pela falta de seus medicamentos e adiamento de pedido de casamento em razão do estresse sofrido. Sentimentos que extrapolam a seara de mero aborrecimento, fatos que devem ser reconhecidos como suficientes a causar dano moral passível de indenização.
7. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador da lesão; condição sócioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). Hipótese em que o valor definido em sentença não merece reparos.
8. Embargos de declaração interpostos como substitutivo de recurso e com efeito meramente protelatório ensejam aplicação de multa na forma do art. 1026, § 2o do Código de Processo Civil. Exata hipótese dos autos, nos quais evidente a pretensão de rediscutir a matéria decidida
9. Recursos conhecidos. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. Apelação da ré desprovida e recurso adesivo dos autores parcialmente provido.